Tribunal: TJDFT
Processo: 0752763-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752763-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Bradesco Saúde S/A Agravado: Vinicius Passos de Castro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Bradesco Saúde S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0723643-50.2023.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no qual a parte exequente pede o pagamento referente ao valor da multa cominatória, no valor de R$ 214.835,84 (duzentos e quatorze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). A parte executada impugnou o cumprimento de sentença no id. 209006318, depositando o valor exequendo e alegando que a multa é exorbitante, e que não há prova nos autos do descumprimento da obrigação. Posteriormente, alegou novamente a parte exequente o descumprimento da obrigação (id. 215015991), indicando que estava sem medicamento. Intimada novamente por oficial de justiça (id. 215379299), a parte requerida se manteve inerte. Por fim, a parte exequente alegou no id. 215733840, que a decisão de id. 215145518 não foi cumprida, e que o requerido cancelou o plano de saúde do autor, de forma unilateral e sem notificação. Assim, requer a liberação dos valores depositados pelo requerido para custeio do tratamento, bem como majoração da multa diária, de R$10.000,00 para R$100.000,00. A decisão de ID. 215021839 deferiu a majoração da multa de R$10.000,00, para R$50.000,00 por dia de descumprimento, determinando a intimação pessoal da parte, no prazo de 24 horas. Ademais, intimou a parte exequente a comprovar o valor do medicamento necessário ao tratamento. O prazo transcorreu novamente sem manifestação da parte executada, tendo o exequente apresentado a planilha de ID. 216349715, com valores relativos ao tratamento, afirmando que a questão do cancelamento abusivo por parte do plano de saúde já é objeto de ação própria do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga. DECIDO. Passo a análise da Impugnação apresentada, o que faço para rejeitá-la. Isso porque restou efetivamente demonstrado nos autos o descumprimento da Tutela de urgência deferida no ID. 178022999. A tutela foi deferida em 13/11/2023. No dia 14/11/2023, o executado foi citado e intimado, conforme ID 178139613. Em 18/11/2023, o juízo reiterou a intimação da parte requerida, pois este não havia cumprido com a decisão anterior, conforme ID 178576284. Em 20/11/2023, o executado foi novamente intimado, conforme ID 178732140. Em 23/11/2023, o juízo mandou intimar o executado, para que este cumprisse com a decisão liminar deferida em ID 178022999, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de majoração da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, conforme ID 179218121. Em 23/11/2023, o executado foi novamente intimado, conforme ID 179358047. E por fim, no dia 13/12/2023, o exequente conseguiu a cobertura do medicamento. Assim, conforme se verifica, apesar de ter sido diversas vezes intimado, a parte executada demorou um mês para cumprir a decisão de fornecer o MEDICAMENTO TALTZ- IXEQUINUMABE. Ademais, após o trânsito em julgado da decisão e da distribuição deste Cumprimento de Sentença, houve novo descumprimento por parte do requerido, que ignorou o Juízo em todas as intimações efetivadas (IDs. 215379298 e 216037102). Dessa forma, não há que se falar em ausência de descumprimento ou exorbitância na multa fixada, já que, mesmo com a majoração da multa, a parte executada continua negar o medicamento essencial à saúde, vida e bem estar do exequente, o que não pode ser tolerado em qualquer hipótese. Ressalte-se que exorbitante é a falta de respeito com a saúde e a vida do consumidor, que mesmo amparado por diversas decisões jurisdicionais, não teve garantido o seu tratamento na forma indicada por seu médico assistente, ante os constantes atrasos e descumprimento perpetrados pelo executado, em total desprezo às determinações exaradas por este Juízo. Diante disso, a multa fixada deve ser mantida, bem como a majoração determinada no ID. 215944613. Outrossim, a parte exequente comprovou no ID. 216349715 o valor necessário ao prosseguimento do tratamento deferido, requerendo a liberação de imediato do valor referente a 6 meses do medicamento, dentre outros gastos que possui e que eram custeados pelo Plano de Saúde. Quanto a isso, considerando que o objeto desta demanda é apenas a liberação do medicamento TALTZ- IXEQUINUMABE e que o cancelamento do plano de saúde já está sendo tratado em Processo próprio, defiro tão somente a liberação do valor de R$ 47.376,00, referente a seis meses de tratamento, independentemente de preclusão desta decisão. Expeça-se alvará de levantamento com urgência. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor restante depositado, no importe de R$167.459,84, acrescido de juros e correção monetária, se houver, em favor do exequente. Tudo feito, intime a parte exequente a requerer o que entender de direito para prosseguimento ou extinção do feito.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 67165770), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de considerar as provas acostadas aos autos que indicam o cumprimento da tutela de urgência deferida na origem consistente no fornecimento do medicamento “Taltz-Ixequinumabe”, bem como a indicação de rede credenciada para a realização do tratamento necessário. Verbera que a multa cominatória pretendida no cumprimento de sentença deflagrado pelo agravado é exorbitante, o que impõe a ponderação, pelo Juízo singular, a respeito do valor a ser cobrado. Acrescenta que deve ser vedado o enriquecimento sem causa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores relativos à multa cominatória pelo alegado descumprimento da obrigação, com o subsequente provimento do recurso. A recorrente acostou aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de instauração do incidente processual de cumprimento de sentença para a satisfação de crédito pretensamente constituído em favor do recorrido, em virtude de multa cominatória fixada contra a recorrente por ocasião do deferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado. O recorrido instaurou a fase de cumprimento de sentença em desfavor da recorrente ao argumento de que a seguradora teria descumprido a ordem judicial proferida em sede de antecipação da tutela recursal nos autos de origem, consistente na determinação de fornecimento do medicamento “Taltz-Ixequinumabe”, no seguinte sentido no seguinte sentido (Id. 57577421 dos autos de origem): “(...) Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE, FORNEÇA E DISPONIBILIZE À PARTE REQUERENTE O MEDICAMENTO TALTZ- IXEQUINUMABE, 1 FRASCO POR MÊS, OBSERVANDO-SE A FREQUÊNCIA E DOSES INDICADAS PELO MÉDICO ASSISTENTE (ID n. 177526248). Fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 2 mil (dois mil reais) a vigorar até a data do efetivo cumprimento da determinação. O termo “a quo” para a incidência da multa é a data da efetiva intimação.” (Ressalvam-se os grifos) Diante do descumprimento constatado, o Juízo singular majorou a multa cominatória (Id. 57577427 dos autos de origem), senão vejamos: “(...) Tendo em vista o transcurso de prazo desde a intimação da liminar, bem como a ausência de manifestação nos autos, defiro o pedido da parte autora. Intime-se o réu, por meio de Oficial de Justiça Plantonista, para que cumpra a decisão liminar já deferida, autorizando e disponibilizando imediatamente o medicamento solicitado pelo autor, no prazo de 24h, sob pena de majoração da multa já fixada anteriormente para R$ 10.000,00 por dia, a contar do transcurso do prazo fornecido nesta decisão. URGENTE.” (Ressalvam-se os grifos) A esse respeito, os dados factuais existentes nos autos de origem demonstram que a tutela de urgência foi deferida aos 13 de novembro de 2023, tendo sido a recorrente intimada no dia seguinte. No entanto, a obrigação de fornecimento do aludido medicamento somente foi cumprida somente aos 13 de dezembro de 2023. Percebe-se, portanto, que a agravante foi intimada por diversas vezes a respeito da determinação judicial. No entanto, deixou de adimplir a obrigação no prazo determinado. Ressalte-se que o medicamento foi fornecido ao agravado trinta dias após a data do mencionado deferimento. Observa-se ainda que a recorrente novamente descumpriu a ordem judicial por ocasião da instauração da fase de cumprimento de sentença. É perceptível, portanto, que a agravante deixou de adimplir reiteradamente a ordem aludida, o que deve ensejar a imposição de pagamento das astreintes fixadas. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que imposta por meio de decisão judicial, nos moldes da regra prevista no art. 537 do CPC. Com efeito, afigura-se possível a pretensão de recebimento das quantias referentes ao período de descumprimento da tutela antecipada em exame. Nesse contexto, o Juízo singular agiu acertadamente ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante, pois a obrigação foi, de fato, descumprida. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator